Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH PELO PERÍODO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o sobrestamento do ato administrativo de suspensão de CNH pelo período de um ano. Contrarrazões apresentadas, id. 76239464. Preparo devidamente recolhido, id. 75182486.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, foi exposto que: “De acordo com os arts. 300 e 303 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, admitindo-se, em caráter excepcional, a antecipação de seus efeitos. No caso concreto, a parte agravante pretende a concessão da tutela recursal para revogar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da penalidade administrativa de suspensão da CNH pelo prazo de um ano. Todavia, não se verificam os pressupostos legais necessários à concessão da medida. Isso porque, em cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem a plausibilidade do direito alegado, uma vez que não há nos autos fundamentos jurídicos capazes de evidenciar a nulidade ou ilegalidade da penalidade administrativa aplicada. Ressalte-se que a suspensão do direito de dirigir, enquanto sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tem natureza de medida administrativa decorrente do poder de polícia do Estado, possuindo presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Ademais, a alegação de prescrição intercorrente trienal, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, não merece prosperar, uma vez que o referido dispositivo legal disciplina o prazo de prescrição quinquenal aplicável às ações punitivas da Administração Pública Federal, não sendo aplicável, por analogia, aos processos administrativos de trânsito submetidos à disciplina específica do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, com suas alterações. O próprio art. 24 da mencionada resolução prevê, em consonância com a regra geral do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional de cinco anos, afastando a aplicação da prescrição trienal invocada. Ademais, à luz do princípio tempus regit actum, devem ser observadas as normas vigentes ao tempo da prática do ato e da instauração do processo administrativo, não sendo possível aplicar retroativamente disposições restritivas de direitos que não se encontravam em vigor à época. Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência recursal não encontra respaldo, pois ausente a probabilidade do direito apto a justificar medida de caráter excepcional. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.